Tribunal: TJSP
Processo: 1002257-80.2019.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Anulatória de negócio jurídico. Contrato de parceria agrícola que inclusive embasa ação possessória anterior, da qual se pede o seu desentranhamento, sem prejuízo de sua suspensão e a anulação de atos processuais. Alegação de falta de poderes de representação do subscritor. Inocorrência. Convalidação. Pedido de prorrogação devidamente assinado pelo subscritor e uma testemunha. Prazo de duração do

Ementa:
Anulatória de negócio jurídico. Contrato de parceria agrícola que inclusive embasa ação possessória anterior, da qual se pede o seu desentranhamento, sem prejuízo de sua suspensão e a anulação de atos processuais. Alegação de falta de poderes de representação do subscritor. Inocorrência. Convalidação. Pedido de prorrogação devidamente assinado pelo subscritor e uma testemunha. Prazo de duração do contrato que expirou, havendo seu cumprimento, sem que se demonstre qualquer benefício às autoras com a declaração de nulidade, senão intuitivo interesse em afastar a configuração de posse precária, pretensão igualmente improcedente. Além da falta de interesse de agir, flagrante a impossibilidade jurídica do pedido que visa, por via transversa e ação autônoma, alterar a inicial e o pedido da possessória após a estabilização da demanda. Sentença que extinguiu o processo e julgou liminarmente improcedentes os pedidos. Manutenção. - RECURSO DESPROVIDO